Tribunal: TJPA
Processo: 0021959-26.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021959-26.2020.8.14.0401

APELANTE: RONALD OLIVEIRA PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CPB. ATENUANTE. CONDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO SUMULADO.
SURSIS
PENAL. CABIMENTO. GRAVE AMEAÇA INDIFERENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal. Consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Em sendo a hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é incabível o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal, por tratar-se de preceito subsidiário à aplicação das penas alternativas, além de ser um direito do réu por ser mais benéfico.

3. Inobstante, no caso em voga, não faz jus o réu à mencionada substituição, uma vez que, perpetrado o ilícito com grave ameaça à pessoa, não se amolda à regra do inciso I, do art. 44, do Códex Penal. Tal requisito, entretanto, não é exigido para a concessão do
sursis
penal, disciplinado pelo art. 77 do CPB.

4. Nesse contexto, presentes os requisitos descritos no art. 77, do CPB, e sendo a pena cominada de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, possível é a concessão do
sursis
ao réu.

5 Com efeito, constata-se que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são favoráveis ao apelante, inexistindo, ademais, qualquer circunstância excepcional além daquela inerente ao ilícito praticado, o que, inclusive, justificou a fixação da pena-base no patamar mínimo, motivo pelo qual submeto o réu ao período de prova de 02 (dois) anos, mediante condições a serem designadas pelo Juízo da Execução em audiência admonitória.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias sete a dezesseis de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RONALD OLIVEIRA PALHETA

interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 13236324), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 03 (três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 1326261) que no dia 26 de dezembro de 2020, por volta das 08h30min, em frente ao Supermercado It Center, localizado na Avenida Senador Lemos, Bairro Sacramenta, nesta Capital, o apelante em epígrafe tentou subtrair para si, mediante grave ameaça, o aparelho celular, marca Samsung, modelo J4, da vítima Cleidiane Fernandes Trindade.

Enfatiza que, na hora e local especificados, a vítima caminhava pelo local, instante em que foi abordada pelo réu, que estava em uma motocicleta, modelo Honda Bros, placa QVN7A65, cor azul, e, ainda em cima do veículo, com as mãos na cintura, simulando o uso de arma, proferiu os textuais
“passa teu celular”.

Relata que, a vítima, em razão de sua religião, tentou evangelizar o meliante, o qual enfurecido, disse:
“Tu tá ficando doida? Quer morrer? Me dá a porra do celular!”.
A vítima, então, temerosa, entregou seu telefone. Entretanto, populares que estavam no local e presenciaram o ocorrido, interceptaram o réu e o capturaram. Acionada uma guarnição policial, o réu foi preso em flagrante delito e a
res furtiva
foi restituída à vítima.

Em
razões recursais
(ID 13236336), sustenta a defesa, inicialmente, equívoco na sentença condenatória, ao não ser reconhecido o direito do apelante ao
sursis
previsto no art. 77, do Código Penal. Salienta que a gravidade do delito, exercido mediante grave ameaça à pessoa, não obsta a concessão da benesse.

Pugna, outrossim, pelo estabelecimento, na segunda fase, da pena base aquém do mínimo legal, haja vista a atenuante da menoridade relativa, com conseguinte afastamento da Súmula 231, da Corte Superior de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13236338), manifesta-se o
Parquet
pela inaplicabilidade do
sursis
penal, ao argumento de que não refutado, há hipótese, o cabimento da regra do art. 44, do CPB, para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso interposto, apenas no sentido de ser concedida a suspensão condicional da execução da pena em favor do réu, pois preenchidos dos requisitos do art. 77, do CPB.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do
quantum
atribuído à atenuante. Pretendida redução aquém do mínimo legal:

Pugna a defesa pelo estabelecimento, na segunda fase, da pena base aquém do mínimo legal, haja vista a atenuante da menoridade relativa, com conseguinte afastamento da Súmula 231, da Corte Superior de Justiça.

Sem procedência, todavia.

Do exame do
decisum
condenatório, extrai-se que ao réu foi cominada a pena-base no mínimo legalmente previsto de
04 (quatro) anos de reclusão.
Ato seguinte, reconhecida a atenuante do art. 65, inciso I, do CPB (
menoridade relativa
), considerando o Juízo a impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a reprimenda foi mantida no
quantum
base de 04 (quatro) anos de reclusão.

O
decisum
vergastado, a que se nota, encontra-se em total consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 10144495, 10144495, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES PÁTRIAS. PENA MANTIDA. 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE.
1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. (...)

(TJE/PA, 9835889, 9835889, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 240, § 1º E 241-A DA LEI 8069/90 (ECA) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)

II – Por ocasião da dosimetria, mais precisamente na etapa intermediária, inviável a minoração das penas para patamar aquém do mínimo legal, em virtude da incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, máxime o teor da Súmula 231 do STJ que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência das circunstâncias atenuantes;

(...)

(TJE/PA, 10477689, 10477689, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)

Nesse contexto, incabível a pretensão punitiva para condução da pena abaixo do patamar mínimo legal, consoante fundamentação acima esclarecida.

2. Do
sursis
penal:

Sustenta a defesa equívoco na sentença condenatória, ao não ser reconhecido o direito do apelante ao
sursis
previsto no art. 77, do Código Penal. Salienta que a gravidade do delito, exercido mediante grave ameaça à pessoa, não obsta a concessão da benesse.

Com razão nesse ponto.

Importa sobrelevar que, em sendo a hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é incabível o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal, por tratar-se de preceito subsidiário à aplicação das penas alternativas, além de ser um direito do réu por ser mais benéfico.

Inobstante, no caso em voga, não faz jus o réu à mencionada substituição, uma vez que, perpetrado o ilícito com grave ameaça à pessoa, não se amolda à regra do inciso I, do art. 44, do Códex Penal.

Tal requisito, entretanto, não é exigido para a concessão do
sursis
penal, disciplinado pelo art. 77 do CPB, que assim dispõe:

“Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2
o
A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão."

Nesse contexto, presentes os requisitos descritos no art. 77, do CPB, e sendo a pena cominada de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, possível é a concessão do
sursis
ao réu.

Com efeito, constata-se que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são favoráveis ao apelante, inexistindo, ademais, qualquer circunstância excepcional além daquela inerente ao ilícito praticado, o que, inclusive, justificou a fixação da pena-base no patamar mínimo, motivo pelo qual
submeto o réu ao período de prova de 02 (dois) anos, mediante condições a serem designadas pelo Juízo da Execução em audiência admonitória.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para deferir ao réu o benefício do sursis penal, consoante termos do art. 77, do CPB, pelo período de prova de 02 (dois) anos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/08/2023